Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700175-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA VANIA DE ARAUJO AGRAVADO: FABIO CARDOSO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0723751-52.2023.8.07.0016, que rejeitando a impugnação, manteve a penhora do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD e determinou a liberação da quantia em favor do exequente. Alega a agravante que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bloqueados em sua conta bancária pertence a terceira pessoa. O valor seria oriundo de empréstimo realizado pelo seu filho para pagamento de aluguéis atrasado de uma kitnet. Informa que embora o contrato de aluguel esteja em seu nome, o imóvel serve de habitação para o seu filho, em razão da proximidade com a UNB, universidade onde cursa direito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Preparo recolhido (ID 68193432) É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, a agravante afirma que o valor bloqueado em sua conta não lhe pertence. Os documentos juntados nos autos de origem demonstram que o valor foi creditado em sua conta pelo seu filho, não sendo possível, em análise sumária, precisar a finalidade do depósito. Assim, ante a necessidade de análise detalhada dos documentos juntados, entendo por bem conferir efeito suspensivo presente recurso, para impedir liberação das quantias bloqueadas em favor da exequente. Registro que a concessão de efeito suspensivo não paralisa em definitivo o processo executivo, uma vez que o crédito executado é devido e supera o valor bloqueado. Logo, pode o Juízo de origem realizar outras constrições judiciais com intuito de quitação a dívida. Ante o exposto e considerando que o perigo de dano reside na possibilidade de levantamento das quantias em favor da exequente, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento para impedir a liberação dos valores bloqueados até o julgamento do presente agravo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito